Tribunal: TJES
Processo: 5000414-37.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-37.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BNG METALMECANICA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso, o Município ajuizou a execução fiscal em 09/07/2018, cuja citação ocorreu em 18/6/2019 com a realização de penhora e diversos atos da executada, inclusive com a apresentação de embargos à execução fiscal, de modo que só foi dado baixa na CDA na data de 28/12/2020, isto é, somente após o êxito da executada na ação anulatória (acórdão 03/09/2020), enquanto ao pedido de desistência da presente da ação de execução fiscal formulado pelo apelante se deu em idos de maio de 2022.

2 - Segundo a jurisprudência “
1) A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais. 2) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, malgrado a literalidade do art. 26 da LEF, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há que se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000877-42.2019.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 06/Sep/2023)

3 -
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000414-37.2018.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelada: BNG Metalmecânica Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual, em sede ação de execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, diante do pedido de desistência da manejado pela municipalidade.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença para “
excluir a condenação do Município no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
”, sustentando, basicamente, “
violação do artigo 26 da Lei Federal nº 6.830/80 e artigo 37 da Constituição Federal (princípio da legalidade)”
, a pretexto de que “
a CDA em questão foi cancelada e ainda não havia decisão de primeira instância na execução, mas o Juízo de piso resolveu condenar o Município, não observando a expressa disposição legal”
.

Contrarrazões da apelada, pela incolumidade da sentença.

É relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o Município de Serra se volta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual, em sede ação de execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, diante do pedido de desistência da manejado pela municipalidade e, ao final, condenou o embargado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §3º, I, do art. 85, do CPC.

A magistrada de primeiro grau proferiu a sentença nestes termos:

“[...]

Tendo em vista o pedido de extinção do feito, isto é, o pedido de desistência da presente demanda, em razão dos argumentos acima expostos, óbice não há para o acolhimento dessa pretensão.

Reza o art. 26 da LEF, in verbis: "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes."

Entretanto, a regra do art. 26 da LEF é cabível nas hipóteses em que não é apresentada defesa pela parte executada, o que não se enquadra no presente caso. A atual jurisprudência inclina-se no sentido de que as verbas de sucumbência são devidas quando já houve citação da parte executada, devendo ser observado, nesses casos, o princípio da causalidade.

Neste sentido, o seguinte julgado emanado do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA ANTES DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (ARTIGO 26 DA LEF) - SÚMULA 153/STJ - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Não há violação ao art. 535, II do CPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia sobre as questões que lhe foram remetidas. 2. A dispensa de sucumbência quando da extinção da execução pelo cancelamento do título, da forma preconizada no art. 26 da LEF, só tem sentido quando o executado não apresenta embargos ou outra modalidade de defesa. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial improvido". (STJ - REsp: 670476 RS 2004/0099064-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/09/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 03/10/2005 p. 195).

[...]

Compulsando os autos, verifica-se ainda que a demanda executiva foi extinta em virtude de decisão judicial transitada em julgado, nos autos da ação anulatória mencionada.

Desta forma, impõe-se a fixação de honorários, conforme o disposto no art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente execução a teor do art. 485, VIII do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro na forma do art. 85, § 3º, I do CPC; Naquilo que exceder, 8% sobre o valor da causa, até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.[...]”

Como se vê, o desfecho atribuído à causa pela magistrada de primeiro grau está em harmonia com a orientação do STJ e deste TJES sobre o tema, confira-se:

“[...] 1.
Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
[...]

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 90, DO CPC. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais
. 2) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, malgrado a literalidade do art. 26 da LEF, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há que se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". 3) Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter incólume a sentença guerreada, com decisão integrativa, que condenou o Município da Serra no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000877-42.2019.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Sep/2023)

Assim, não vejo como dissentir da intelecção externada na sentença, tendo em vista que o Município ajuizou a execução fiscal em 09/07/2018, cuja citação ocorreu em 18/6/2019 com a realização de penhora e diversos atos da executada, inclusive com a apresentação de embargos à execução fiscal, de modo que só foi dado baixa na CDA na data de 28/12/2020, isto é, somente após o êxito da executada na ação anulatória (acórdão 03/09/2020), enquanto ao pedido de desistência da presente da ação de execução fiscal formulado pelo apelante se deu em idos de maio de 2022.

Afinal, segundo a jurisprudência sedimentada do STJ,
“[...] 1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.338.683/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida e, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) a condenação do apelante no pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.